Tribunal: TJSP
Processo: 2138900-55.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Condenação definitiva em regime fechado – Pretensão de expedição de guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para análise de cabimento da prisão domiciliar – Necessidade de recolhimento da ré ao cárcere, para a expedição da guia de recolhimento e início da execução penal – Art. 105, caput, da Lei no 7.210/84, art. 674, do Código de Processo

Ementa:
Habeas corpus – Condenação definitiva em regime fechado – Pretensão de expedição de guia de recolhimento, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para análise de cabimento da prisão domiciliar – Necessidade de recolhimento da ré ao cárcere, para a expedição da guia de recolhimento e início da execução penal – Art. 105, caput, da Lei no 7.210/84, art. 674, do Código de Processo Penal e art. 468, inciso II, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes jurisprudenciais – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.